Tribunal: TJMT
Processo: 1014611-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014611-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), THAYANE CAROLINE LIMA DA CRUZ - CPF: 016.884.191-60 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE BAIXA COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n.o 1047905-09.2022.8.11.0041, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial e determinou a realização de perícia contábil. O agravante sustenta que os cálculos necessários à apuração do valor devido são simples e já delimitados na sentença exequenda, não exigindo perícia técnica. A agravada, Thayane Caroline Lima da Cruz, também se manifesta pela desnecessidade de perícia contábil, requerendo a remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, para apuração do valor devido no cumprimento de sentença, é necessária a realização de perícia contábil ou se basta a remessa dos autos à contadoria judicial, diante da simplicidade dos cálculos e da clareza dos parâmetros fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda estabelece de forma clara os valores devidos a título de devolução simples de encargos indevidos (tarifa de avaliação do bem, seguro de proteção financeira e seguro contra acidentes pessoais), bem como os critérios para correção monetária (INPC desde a contratação) e juros de mora (1% ao mês desde a citação), o que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos.

O art. 524, § 2o, do CPC autoriza expressamente a utilização da contadoria judicial para a verificação de cálculos no cumprimento de sentença, especialmente quando não houver complexidade técnica.

A jurisprudência do TJSP, TJDFT e TJMT reconhece a desnecessidade de perícia contábil quando os cálculos podem ser realizados pela contadoria judicial, com base em parâmetros claros já definidos judicialmente, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805).

A concordância de ambas as partes quanto à desnecessidade de perícia reforça a adequação da medida, eliminando controvérsia e tornando o processo mais célere e econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A remessa dos autos à contadoria judicial é suficiente para a apuração do valor devido no cumprimento de sentença quando os critérios de cálculo estão claramente definidos na decisão exequenda.

A realização de perícia contábil mostra-se desnecessária quando os cálculos envolvem apenas operações aritméticas simples, prescindindo de conhecimentos técnicos especializados.

A utilização da contadoria judicial atende aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 524, § 2o; 464, § 2o; 805.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI no 2244946-44.2020.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 14.12.2020.
TJMT, N.U. 1018410-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.03.2025.
TJDFT, AI no 0704011-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 02.06.2021.

R E L A T Ó R I O

AI 1014611-84.2025.8.11.0000

BANCO VOLKSWAGEN S.A.x THAYANE CAROLINE LIMA DA CRUZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Cumprimento de sentença no 1047905-09.2022.8.11.0041, manejado por THAYANE CAROLINE LIMA DA CRUZ, indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, determinando o prosseguimento da perícia contábil.

O agravante sustenta, em síntese, que os cálculos necessários para a verificação do valor devido no cumprimento de sentença são de baixa complexidade e não justificam a realização de perícia contábil, sendo suficiente a remessa dos autos à contadoria judicial.

Argumenta que a controvérsia se limita à aplicação dos parâmetros já estabelecidos na sentença exequenda, que determinou claramente a devolução simples dos valores de R$ 280,00 relativos à tarifa de avaliação do bem, R$ 897,23 referentes ao seguro de proteção financeira e R$ 475,20 concernentes ao seguro contra acidentes pessoais, com correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Destaca que até mesmo a agravada se manifestou expressamente contrária à realização da perícia contábil, tendo requerido, igualmente, a remessa dos autos à contadoria judicial.

Sustenta que a realização de perícia contábil, além de desnecessária, acarretará o prolongamento indevido do feito, contrariando o princípio da duração razoável do processo.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 285526392).

Em contrarrazões (ID 291160894), a agravada manifestou concordância parcial com o recurso, reconhecendo que os critérios fixados na sentença são claros e que o recálculo não demanda conhecimentos técnicos especializados, pugnando pelo provimento parcial do recurso exclusivamente para que os autos sejam remetidos à contadoria judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em definir se a apuração do valor devido no cumprimento de sentença demanda a realização de perícia contábil ou se basta a remessa dos autos à contadoria judicial.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença exequenda é clara ao estabelecer os parâmetros para a liquidação, tendo determinado a devolução da diferença a maior, considerando a abusividade no valor cobrado a título de tarifa de avaliação do bem, no montante de R$ 280,00, bem como de R$ 897,23 quanto ao seguro de proteção financeira e de R$ 475,20 quanto ao seguro contra acidentes pessoais, de forma simples, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computados da citação, e correção monetária pelo INPC, contada da contratação, com abatimento ao débito em aberto, se fosse o caso.

Conforme se depreende do dispositivo da sentença, os parâmetros para o cálculo do valor devido foram estabelecidos de forma precisa, sendo necessária apenas a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios aos valores expressamente indicados. Trata-se, portanto, de operação aritmética de baixa complexidade, que não exige conhecimentos técnicos especializados, podendo ser realizada pela contadoria judicial.

O art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que "
para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.".
Essa disposição legal evidencia a possibilidade de o juiz valer-se da contadoria judicial para a apuração de valores em cumprimento de sentença, especialmente quando os cálculos são de menor complexidade.

Há que se destacar, ainda, que a remessa à contadoria judicial atende aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, evitando-se gastos desnecessários e a dilação indevida do feito.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em casos como o presente, a remessa dos autos à contadoria judicial é medida adequada e suficiente para a verificação do quantum debeatur, dispensando-se a realização de perícia contábil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CÁLCULO SIMPLES – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL DA COMARCA -
Quando a causa apresentar pouca complexidade, as perícias podem ser simplificadas, conforme previsão do art. 464, § 2o do CPC; - As partes não solicitaram a perícia contábil, sendo determinado de ofício pela d. Magistrada em razão da controvérsia dos valores. A remessa dos autos para realização de perícia contábil causará atrasos desnecessários no trâmite processual, além de onerar sobremaneira e de forma desnecessária as partes. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22449464420208260000 SP 2244946-44.2020.8.26 .0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 14/12/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – CRITÉRIOS DEFINIDOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – COMPETÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL – ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE QUESTÕES JURÍDICAS AO PERITO – PRINCÍPIO DA RESERVA DE JURISDIÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO.

1
.

No cumprimento de sentença, a realização de cálculos aritméticos simples pode ser realizada pela contadoria judicial, sendo desnecessária a nomeação de perito, especialmente quando a sentença exequenda estabelece de forma clara os critérios a serem observados.

2.

A imposição ao perito da análise de questões de direito, tais como a correta aplicação de percentuais remuneratórios, a adequação de normas à carreira do exequente e a definição da situação funcional do servidor, configura afronta ao princípio da reserva de jurisdição, pois a interpretação e aplicação do direito são atribuições exclusivas do magistrado.

3
.

Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando que os cálculos sejam realizados pela contadoria judicial, sem necessidade de perícia contábil.

(TJMT - N.U 1018410-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL . DESNECESSIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL . REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA. 1.
Ante a inexistência de complexidade na elaboração do cálculo do valor devido que justifique a realização de perícia contábil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos no r . decisum exequendo, apurar o quantum debeatur. 2. A simples divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo não justifica, por si só, a determinação de realização de perícia contábil, na qual os devedores devem adiantar o pagamento de honorários periciais. 3 . Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(TJ-DF 07040113020218070000 DF 0704011-30 .2021.8.07.0000, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/06/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, cumpre destacar que tanto o agravante quanto a agravada manifestaram-se expressamente pela remessa dos autos à contadoria judicial, conforme se verifica das contrarrazões apresentadas pela agravada, que reconhece que "
os critérios fixados na sentença são claros, e que o recálculo não demanda conhecimentos técnicos especializados
".

Assim, a concordância de ambas as partes quanto à desnecessidade da perícia contábil é mais um elemento que reforça o entendimento de que a remessa dos autos à contadoria judicial é medida suficiente para a apuração do valor devido, preservando-se os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada merece reforma, com a remessa dos autos à contadoria judicial para a apuração do valor devido no cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para a apuração do valor devido no cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025